Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704127-84.2018.8.07.0000 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Vanderson Xavier Teixeira Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Vanderson Xavier Teixeira contra a sentença de fls. 1-6 (Id. 9593739) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Na origem, Vanderson Xavier Teixeira ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Narrou o autor que aos 21 de dezembro de 2011, oportunidade em que exercia o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, houve a instauração de procedimento administrativo disciplinar para apuração de suposta conduta contra adolescente, nos termos do art. 43, inc. LVIII em composição com o art. 48, inc. II, da Lei no 4.878/1965. Sustentou que a ocorrência policial registrada em 1o de junho de 2011 na Delegacia da Criança e do Adolescente originou o referido procedimento administrativo. Afirmou ter sido acusado por adolescente que se encontrava apreendida na DCA. Salientou ter sido procedido exame de corpo de delito na adolescente para verificar eventual prática de atos libidinosos, mas o resultado foi negativo. Afirmou terem sido ouvidas diversas testemunhas no referido procedimento administrativo, e que, dentre as referidas testemunhas, somente o Sr. Eronildo Sousa Cruz, Agente da Polícia Civil do Distrito Federal à época dos fatos, havia presenciado os fatos. Asseverou que a adolescente alegou ter sido assediada pelo autor. Narrou ainda ter sido acusado de tentar praticar atos libidinosos com a referida adolescente. Afirmou ter prestado os devidos esclarecimentos na ocasião em que foi interrogado no aludido procedimento administrativo. Salientou não ter em nenhuma oportunidade assediado a adolescente. Salientou que o único equívoco cometido foi supor que a responsável pela adolescente teria se dirigido à delegacia para buscá-la, o que motivou sua retirada do local de apreensão e o encaminhamento à sala de plantão. Afirmou que a comissão responsável pelo procedimento administrativo disciplinar requereu a cópia das imagens gravadas pelas câmeras de segurança da DCA para fins de perícia. No entanto, não foi concedida oportunidade ao servidor para apresentar quesitos a serem respondidos pelos peritos. Sustentou que após a apresentação do laudo pericial a respeito das imagens houve o indiciamento do autor pela suposta prática de conduta prevista no art. 43, inc. LVIII em composição com o art. 48, inc. II, da Lei no 4.878/1965. Salientou que houve a apresentação de defesa prévia, oportunidade em que alegou ter ocorrido violação ao art. 156 da Lei no 8.112/1990, por não ter sido possível a apresentação de quesitos aos peritos. Narrou também que a comissão responsável pelo procedimento administrativo encaminhou relatório para o Governador do Distrito Federal com manifestação pela demissão do autor, e que a Consultoria Jurídica do Distrito Federal apresentou parecer no mesmo sentido. Disse ainda que aos 24 de dezembro de 2014 o governador do Distrito Federal aplicou penalidade de demissão ao autor, com fundamento no art. 48, inc. II, da Lei no 4.878/1965. Alegou ser nulo o procedimento administrativo que acarretou em sua demissão, sob o fundamento de ter ocorrido cerceamento de defesa. Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela, com a suspensão da punição aplicada e sua reintegração ao cargo. Quanto ao mais pleiteou a declaração de nulidade do procedimento administrativo ou o reconhecimento de que não foram praticados os atos a ele imputados. Os presentes autos foram distribuídos inicialmente ao Juízo da 7a Vara Federal do Distrito Federal, que determinou a exclusão da União do polo passivo e a remessa dos autos à Primeira Instância deste Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 1-3, Id. 9593544). Distribuídos os autos ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal houve a ratificação dos atos anteriormente praticados e a concessão da gratuidade de justiça ao ora demandante (fls. 1-6, Id. 9593739). Posteriormente, o autor pleiteou a realização de perícia das imagens colhidas por meio das câmeras de segurança da DCA, o que foi indeferido pelo Juízo singular à fl. 1 (Id. 9593728). Decorrida a marcha processual, foi proferida a sentença de fls. 1-6 (Id. 9593739), que julgou o pedido improcedente. Na oportunidade, o Juízo singular asseverou inexistirem irregularidades no procedimento administrativo que resultou na demissão do autor. Destacou ter sido constatada a prática da conduta prevista no art. 43, LVIII, da Lei no 4.878/65, que permite a aplicação da penalidade de demissão. Salientou ainda que não era possível ao Poder Judiciário analisar eventual desproporcionalidade da sanção aplicada. Em suas razões recursais às fls. 1-12 (Id. 9593751) Vanderson Xavier Teixeira alega, preliminarmente, ter ocorrido cerceamento de defesa. Sustenta que o indeferimento da produção de prova pericial a respeito das imagens captadas por câmeras de segurança impossibilitou o exercício de sua ampla defesa. Por essa razão, afirma que o procedimento administrativo que acarretou em sua demissão é nulo. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do ato administrativo que aplicou a reprimenda de demissão aplicada ao ora apelante, almejando assim sua reintegração ao cargo de agende da Polícia Civil do Distrito Federal. Dispensado o recolhimento do preparo em virtude da gratuidade de justiça concedida ao apelante (fls. 1-6, Id. 9593739). O Distrito Federal ofereceu contrarrazões às fls. 1-14 (Id. 9593755), oportunidade em que pugnou pelo não provimento do recurso. Posteriormente, em manifestação às fls. 1-2 (Id. 11893555), o apelante informa ter ocorrido o julgamento de recurso de agravo de instrumento pelo Egrégio Tribunal Regional da Primeira Região, que teria reconhecido a competência da Justiça Federal para a apreciação da presente relação jurídica processual. Requer, assim, a remessa dos autos para a Justiça Federal. O Distrito Federal se manifestou às fls. 1-9 (Id. 12516367) pela manutenção dos autos do processo na Justiça do Distrito Federal. É a breve exposição. Decido. Observa-se às fls. 1-6 (Id. 11893565) que o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região deu provimento ao agravo de instrumento no 0026351-05.2015.4.01.3400 para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Federal do Distrito Federal, que determinou a exclusão da União do polo passivo e a remessa dos autos a um dos Juízos deste Egrégio Tribunal de Justiça. Por essa razão, foi reconhecida a competência da Justiça Federal para apreciação da presente relação jurídica processual. Nos termos do art. 21, inc. XIV, da Constituição Federal, é competência da União a organização e manutenção da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A referida competência relaciona-se fundamentalmente ao custeio dos aludidos órgãos e à estruturação legal das referidas carreiras. Por essa razão, com a devida licença, parece ser elementar que a competência da Justiça Federal somente pode ser justificada nos casos de deliberação judicial a respeito de temas diretamente relacionadas às aludidas questões. Nesse sentido, observa-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou ser competência da Justiça Federal o julgamento de demanda coletiva na qual os policiais civis do Distrito Federal pleiteavam a equiparação remuneratória com os policiais federais: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA DE POLICIAIS CIVIS EM RELAÇÃO AOS POLICIAIS FEDERAIS. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Compete privativamente à União legislar sobre o regime jurídico dos Policiais Civis do Distrito Federal, inclusive em matéria remuneratória (Súmula 647/STF), cabendo, ainda, aos cofres federais suportar os efeitos dessa política salarial (CF/88, art. 21, XIV). Nesses termos, a União Federal tem legitimidade passiva para figurar em demanda coletiva na qual os Policiais Civis do Distrito Federal pleiteiam equiparação de remuneração com os Policiais Federais. 2. Demonstrado o interesse da União no feito, na qualidade de ré, a competência para julgar o processo recai sobre a Justiça Federal (CF/88, art. 109, I). 3. Recurso extraordinário provido. (RE 275438, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) (Ressalvam-se os grifos) No entanto, as referidas situações não se confundem, por óbvio, com a matéria em discussão na presente relação jurídica processual, que consiste na aplicação de penalidade disciplinar a policial civil. É importante destacar que a Polícia Civil do Distrito Federal constituiu órgão integrante do complexo administrativo do Distrito Federal, estando subordinado ao Governador, nos termos do art. 144, § 6o, da Constituição Federal, in verbis: Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. § 6o As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido, o art. 100, inc. VIII, da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que o Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, autoridade máxima do aludido órgão, nos termos do art. 119 também da Lei Orgânica do Distrito Federal, é nomeado pelo Governador do aludido ente federativo: Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: VIII - nomear, na forma da lei, os Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como o Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. Art. 119. À Polícia Civil, órgão permanente dirigido por delegado de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Aliás, a própria Polícia Civil do Distrito Federal aprecia os procedimentos disciplinares alusivos aos seus agentes, sendo atribuição do Governador do Distrito Federal a atribuição de aplicar a penalidade de demissão no caso de preenchimento dos requisitos legais respectivos, nos termos do art. 50, inc. II, da Lei no 4.878/1965. No caso ora em análise, uma vez questionada a penalidade de demissão aplicada ao apelante, o interesse da União na controvérsia é puramente econômico, pois caso afastada a aludida penalidade, haverá ônus financeiro do pagamento referente à remuneração. Por essa razão, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça considera que a competência da União apenas pode ser justificada, como já afirmado anteriormente, nas hipóteses que envolvam relações jurídicas processuais relacionadas ao custeio das multicitadas carreiras. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÕES DE CONHECIMENTO. GREVE. POLICIAIS CIVIS E DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. AÇÕES MOVIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELO DISTRITO FEDERAL. PROCESSOS AUTÔNOMOS. CONEXÃO. REUNIÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA. MATÉRIA DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO DE GREVE. ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DA GREVE. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TÉRMINO DO MOVIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADOÇÃO. DATA DO JULGAMENTO. DIAS NÃO TRABALHADOS. REMUNERAÇÃO. DESCONTO. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DO VÍNCULO JURÍDICO-FUNCIONAL. TUTELA ANTECIPADA. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO. JULGAMENTO PROCEDENTE. 1. Cuida-se de demandas movidas pelo Distrito Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios que objetivam declarar a ilegalidade de suposto movimento grevista deflagrado pelos policiais civis e delegados de polícia do Distrito Federal, bem assim a cominação de multas e desconto remuneratório dos dias parados, além de outras determinações; 2. A questão discutida nos dois processos é idêntica, visto dedicadas a questionar a alegada greve de policiais civis e delegados de polícia do Distrito Federal, sendo comuns, ainda que parcialmente, pedidos e causas de pedir, além de figurarem no polo passivo os mesmos demandados, quais sejam, os órgãos de representação sindical das duas categorias, razão porque inequívoca a necessidade de serem os feitos reunidos para julgamento simultâneo, pois definitivamente conexos, tal como autoriza e determina o art. 55, caput e §3°, do Código de Processo Civil; 3. A competência para processar e julgar demanda em que se discute provável ilegalidade de movimento grevista, bem assim eventuais abusos cometidos em seu curso, envolvendo policiais civis e delegados de polícia do Distrito Federal é da justiça local, vale dizer, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, porquanto ausente manifesto interesse da União na solução do feito. O só fato de a União organizar e manter a Polícia Civil do DF, na forma prevista no art. 21, inc. XIV, da CF, não é suficiente para autorizar o declínio de competência suscitado por um dos demandados, por não ser a questão relativa a servidores federais, tampouco envolver interesses da própria pessoa jurídica de direito público interno, de suas autarquias ou de suas empresas públicas (art. 109 da CF), hipóteses em que, só então, haveria de se falar em competência da Justiça Federal para conhecer e decidir o conflito; 4. Não há perda de objeto, na espécie, seja porque as demandas não têm por objeto prazo determinado quanto ao período da greve, senão quanto ao próprio direito em si, seja porque não há nos autos notícia quanto a eventual acordo entre a categoria e o governo do Distrito Federal, circunstância que possibilita novas ações paredistas, a demandar, portanto, que este Tribunal se manifeste quanto à sua legalidade, seja, por fim, porque há outras questões a merecerem a análise desta Corte, como o corte do ponto dos servidores que aderiram ao movimento e a execução de multa fixada em decisão antecipatória de tutela; 5. O objeto destes autos em nada se assemelha àquele em discussão no bojo do mandado de segurança n° 2016.00.2.038232-6, no qual se discute a possibilidade de acolhimento do pedido de exoneração coletiva dos cargos comissionados no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal. Nestes autos, o objeto é adstrito à greve supostamente deflagrada pelos agentes e delegados de polícia, sendo o aludido pleito utilizado apenas como exemplo de manifestação de cunho paredista, sem, contudo, envolver qualquer dos pedidos deduzidos na inicial, a tornar insubsistente a alegação de litispendência deduzida em contestação; 6. A delimitação subjetiva da pretensão inicial, para que se especifique, por lastro probatório idôneo, qual das categorias profissionais arroladas nos autos, deveras, praticou as condutas descritas na inicial, tratada como se questão processual preliminar fosse, assim não se qualifica, por se adstringir, em verdade, ao próprio mérito da demanda, eis que o acolhimento dos pedidos formulados na inicial não prescinde da efetiva demonstração de que as razões que os sustentam de fato ocorreram, o que, por óbvio, aferir-se-á por meio da prova produzida, ainda que com os temperamentos necessários, em razão da própria natureza do litígio; 7. Resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela porque a matéria nele deduz ida se confunde com o próprio mérito da questão principal em discussão nos autos, tomando-se em conta, ainda, que os feitos se encontram prontos para julgamento e, por fim, que o nível de cognição próprio do momento processual, porque mais profundo e efetivo, supera e substitui aquele adotado quando da análise do pedido liminar; 8. Dentre os constitucionalmente assegurados aos servidores púbicos, exsurge o direito de greve (art. 37, inc. VII), que, embora ainda não disciplinado legislativamente, a despeito da determinação constitucional nesse sentido, possui seu balizamento estabelecido, por empréstimo, pela legislação que disciplina a greve dos empregados regidos pela legislação trabalhista, tal como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (Mandados de Injunção 670, 708 e 712). 8.1. Há, porém, categorias de servidores públicos, e aqui tomada a expressão em sua acepção ampla, que dada a relevância de suas atribuições e sua importância para a própria consecução dos fins constitucionais, aos quais, entendeu o constituinte, restringir alguns dos direitos dedicados aos servidores em geral. 8.2. No que concerne às forças de segurança púbica, ou mais especificamente à polícia civil, ainda que, a rigor, não conste, no texto constitucional, vedação expressa ao direito de greve por seus integrantes, a gravidade e essencialidade de suas funções não autorizam que sejam elas suspensas por força de movimento paredista, pois isso, além de acarretar prejuízo imensurável à sociedade, já carente e temerosa quanto à sensação de insegurança, tende a provocar nefasta ruptura de valores constitucionais, sendo, por isso mesmo, contrária às próprias balizas constitucionais que determinam e delimitam a atuação dos órgãos de segurança pública. 8.3. Em julgamento recente, o Supremo Tribunal Federal decidiu, de maneira expressa e enfática, ser "inconstitucional o exercício do direito de greve por parte de policiais civis e demais servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública". A decisão foi proferida no Recurso Extraordinário em Agravo n° 654.432, no qual foi reconhecida repercussão geral, o que, por consequência, acaba por vincular a jurisdição ordinária; 9. Em se tratando de diversas categorias profissionais, que, não obstante, compõem uma mesma entidade ou órgão público, a prova do movimento paredista se contenta com a comprovação idônea e suficiente de que as atividades da instituição foram suspensas ou prejudicadas, no período, e por força, das reinvindicações, de tal sorte que, para o caso, basta que se tenha certeza de que as categorias profissionais decidiram deflagrar o movimento grevista, que se comportaram e agiram como grevistas e que, por força disso, as atividades da polícia civil foram prejudicadas ou interrompidas. 9.1. As provas trazidas aos autos não deixam dúvidas de que, efetivamente, tanto os policiais civis quanto os delegados de polícia suspenderam suas atividades e embaraçaram as atividades da instituição por força do movimento paredista; 10. Na ausência de prova idônea e suficiente quanto ao termo final da greve, adota-se para fim de aplicação das consequências jurídicas derivadas do reconhecimento de sua ilegalidade, a data do presente julgamento; 11. A jurisprudência é remansosa quanto à necessidade de desconto na remuneração dos servidores públicos pelos dias não trabalhados em decorrência de movimento grevista, eis que, na linha do que estabelece a legislação de regência (art. 7°, da Lei n° 7.783/1989), tomada por empréstimo, na forma da jurisprudência do Supremo tribunal Federal, alhures aludida, o movimento paredista ocasiona a suspensão temporária do contrato de trabalho ou, no caso, do vínculo estatutário formado entre os servidores e Administração. 11.1. Cabe à Administração, em processo administrativo próprio, apurar as faltas dos servidores ao serviço, em decorrência do movimento grevista, realizando os descontos em proporção aos dias trabalhados, desde o início das paralizações, 04 de agosto de 2016 até julgamento das demandas em análise; 12. A cominação de multa, quando da apreciação do pedido liminar, constitui medida adequada e necessária ao fim buscado, ante o cotejo dos valores em discussão, máxime por ser a segurança pública direito fundamental difuso de elevada grandeza que deve prevalecer sobre os interesses dos servidores policiais, mormente quando a estes não é assegurado, como já visto, direito à greve. Ademais, a legislação processual disponibiliza ao julgador a adoção de medidas adequadas à garantia do cumprimento das decisões judiciais, na forma, principalmente, do art. 139, inc. IV, do vigente Código de Processo Civil; 13. Pedidos acolhidos. Julgamento procedente. Prejudicado Agravo Interno nos autos 2016.00.2.034138-5. Preliminares rejeitadas. (Acórdão no 1024255, 20160020482936DCG, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 5/6/2017, publicado no DJE: 16/6/2017, p. 87-90) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. Não obstante seja a Polícia Civil do Distrito Federal organizada e mantida pela União, as questões relativas à realização de concurso público para o provimento de cargos devem ser dirimidas pela Justiça Comum do Distrito Federal e não da Justiça Federal. 2. Agravo provido. (Acórdão no 928406, 20140020243032AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 14/4/2016, p. 242-273) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PREVISÃO LEGAL. 1. Embora o artigo 21, XIV, da Constituição Federal atribua à União a competência para legislar, manter e organizar as polícias Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros do DF, eventual ação judicial envolvendo concurso público para provimento de seus cargos é da competência da Justiça do Distrito Federal. 2. O objeto desses autos cinge-se em questionar a validade do concurso público para provimento de cargos da Polícia Militar do DF e, portanto, a competência é da Justiça comum distrital, no caso, uma das varas do Juízo Fazendário do DF, conforme previsão legal. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 858643, 20140020241210AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/3/2015, publicado no DJE: 7/4/2015, p. 239) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO REFERENTE A CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA. 1. Não obstante o disposto no inciso XIV do artigo 21 da Constituição Federal, que prescreve que cabe à União organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal, este órgão é subordinado à estrutura administrativa do Distrito Federal, em razão do contido no § 6o do artigo 144 da Carta da República. Assim, tem-se que a Polícia Civil do Distrito Federal, embora organizada e mantida pela União, integra a estrutura administrativa do Distrito Federal, razão pela qual todas as questões referentes a concursos públicos devem ser resolvidos no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal e não da Justiça Federal. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão no 857175, 20140020247582AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/3/2015, publicado no DJE: 27/3/2015, p. 134) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR DO CORPO DE BOMBEIRO DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. I - Muito embora o art. 21, XIV, da CF, atribua à União a competência para organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, apenas as questões relativas ao custeio do pagamento desses servidores devem tramitar perante a Justiça Federal, nos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 275438/DF. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão no 821377, 20140020174393AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/9/2014, publicado no DJE: 30/9/2014, p. 187) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em sede de conflito de competência: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO. CANDIDATO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO. CERTAME. PROPOSITURA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO. RECONHECIMENTO. INDISPOSIÇÃO FISIOLÓGICA TEMPORÁRIA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. ANULAÇÃO. REPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. INTERESSE FEDERAL. EXAME. ATO ADMINISTRATIVO. EFEITOS INDIVIDUAIS. 1. A definição da competência jurisdicional faz-se pela verificação dos elementos da demanda, a partir do quê se utilizam os critérios processuais para pontuar qual órgão judicial deve processa-la e julga-la. 2. No caso concreto, trata-se de ação ordinária ajuizada para anular o ato de reprovação do autor em teste de aptidão física exigido como etapa do concurso público para o ingresso no quadro funcional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, tendo em vista que fora acometido por indisposição fisiológica temporária (epigastralgia) durante a prova de natação e que isso o colocava em situação de desigualdade com os demais candidatos. 3. Em vista disso, pretende tanto a anulação da reprovação e da eliminação como também lhe seja franqueado o prosseguimento às demais etapas do certame. 4. Esse o quadro, nada há que autorize concluir pela existência de interesse federal que justifique o ingresso da União, visto que o proveito buscado é meramente individual e circunscrito à anulação de um ato administrativo praticado no âmbito da relação entre o candidato e a Administração Pública distrital. 5. Demais disso, cumpre salientar que o aludido RE 275.438/DF, relator para o acórdão o Em. Ministro Roberto Barroso, utilizado pelo suscitante como motivo para a declinação de competência, limitou-se a confirmar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da existência do interesse da União quando o litígio, quando envolver a Polícia Militar, a Polícia Civil ou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, versar sobre a remuneração de seus agentes militares ou puder, nessa circunstância, resultar em ônus financeiro à União, tendo em vista o disposto no art. 21, inciso XIV, da Constituição de 1988. 6. Conflito conhecido para declarar competente o suscitante, juízo da 3.a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (CC 136.498/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 18/12/2014) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, não pode ser justificada, na presente relação jurídica processual, a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal, que acarretariam o reconhecimento da competência da Justiça Federal. Assim, em que pese o julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região nos autos do processo no 0026351-05.2015.4.01.3400, a competência para apreciação da presente relação jurídica processual é da Justiça do Distrito Federal. Feitas essas considerações, suscito Conflito Positivo de Competência em face do eminente Desembargador Ailton Schramm de Rocha, integrante da Egrégia Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região. À zelosa secretaria da Primeira Câmara Cível para que expeça ofício ao Colendo Superior Tribunal de Justiça acompanhado de cópia dos autos do presente processo, para os fins do art. 105, inc. I, alínea “d” da Constituição Federal e do art. 953, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 5 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator